Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718301-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCO REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI AGRAVADO: CLINICA DA FAMILIA LTDA, ROSANA COUTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de petição incidental com pedido de tutela de urgência formulado por CCO - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME, nos autos do agravo de instrumento n. 0712432-85.2021.8.07.0007. O agravo de instrumento foi interposto por CCO REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI, contra decisão proferida na ação revisional de aluguel de no 0712432-85.2021.8.07.0007, em que contende com CLINICA DA FAMILIA LTDA e ROSANA COUTO DE OLIVEIRA. Por meio da decisão de ID 71701448, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Na petição ofertada, a agravante apresenta pedido de tutela de urgência alegando fato novo, consistente no bloqueio de valores e na iminente penhora. A agravante solicita a suspensão dos autos onde tramita o cumprimento de sentença, mantendo em conta judicial o valor controverso da execução até o julgamento definitivo da lide. Argumenta que a continuidade da execução resultará na liberação do montante bloqueado e na perda definitiva dos valores levantados. Sustenta a juntada pela agravada, ao peticionar requerendo o cumprimento de sentença, de cálculos que não correspondem ao teor da sentença transitada em julgado. Narra que a agravada requereu o cumprimento de sentença no valor de R$ 104.690,50 (cento e quatro mil seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos), enquanto a agravante entende ser devido o valor de R$ 81.759,82 (oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Aduz o excesso à execução no valor de R$ 22.930,68 (vinte e dois mil, novecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos). Por fim, alega estar em iminente risco de conversão do valor excessivo em penhora e sua perda definitiva. Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 72646662). É o relatório. Decido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A concessão de tutela de urgência no ordenamento jurídico brasileiro está condicionada à presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC). A probabilidade do direito refere-se à plausibilidade das alegações da parte, baseada em provas preliminares que indiquem a verossimilhança do direito invocado. Este requisito exige que o magistrado, em uma análise sumária, vislumbre a existência de elementos que demonstrem a probabilidade de êxito do pedido principal. Sem a probabilidade do direito, a tutela de urgência não pode ser concedida, pois não haveria fundamento jurídico suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da decisão final. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, está relacionado à urgência da medida. Este requisito é caracterizado pela iminência de um prejuízo irreparável ou de difícil reparação, caso a tutela não seja concedida de imediato. A urgência visa evitar que o decurso do tempo cause danos ao direito do autor, tornando ineficaz a futura decisão judicial. A concessão da tutela de urgência depende da presença simultânea de ambos os requisitos. A ausência de um deles inviabiliza a medida. Portanto, mesmo que haja um perigo de dano evidente, se não houver probabilidade do direito, a tutela de urgência não pode ser concedida. Isso ocorre porque a tutela de urgência não se destina a proteger situações incertas ou hipotéticas, mas sim direitos que, em uma análise preliminar, apresentam-se como verossímeis. Nesse sentido: “(...) 1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 1.1. O § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (TJDFT, APC 07049189720248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJE: 20/6/2024. No caso dos autos, a parte agravante apresenta petição incidental de tutela de urgência nos autos do agravo de instrumento n. 0718301-11.2025.8.07.0000, no qual já consta decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo (ID 71701448). Na presente petição, a parte agravante sustenta que está prestes a sofrer a penhora de valores, o que configura um risco iminente de dano irreparável. A fundamentação para tal alegação é baseada nos mesmos argumentos apresentados no pedido de efeito suspensivo ofertado junto à peça de interposição do Agravo de Instrumento no 0718301-11.2025.8.07.0000. Especificamente, a parte agravante argumenta que o valor atribuído pela parte agravada no cumprimento de sentença não está em conformidade com os termos da sentença que transitou em julgado. Observe que a decisão de ID 71701448, nestes autos, afastou a alegação de que o valor atribuído pela parte agravada no cumprimento de sentença não está em conformidade com os termos da sentença. Confira (ID 71701448 – pg. 7): “(...) o termo inicial de incidência de juros de mora sobre as diferenças de aluguéis vencidos e apurados em ação renovatória é a data da intimação do locatário para pagamento no cumprimento definitivo de sentença. Ademais, o aluguel fixado na sentença retroage à citação, sendo devido o pagamento das diferenças devidas durante a ação de revisão. (...) Não há motivos para modificação da decisão agravada, considerando que os cálculos de ID 220363727 estão em conformidade com o art. 69 da Lei no 8.245/91, já que observam as diferenças apuradas a partir da citação e os juros de mora desde o trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Inclusive, a decisão colacionou jurisprudência acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. O termo inicial de incidência de juros de mora sobre as diferenças de aluguéis vencidos e apurados em ação renovatória é a data da intimação do locatário para pagamento no cumprimento definitivo de sentença. Precedente do STJ. 2. De acordo com o art. 69 da Lei no 8.245/91, o aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel. Portanto, a correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0733495-85.2024.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 06/12/2024.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. 1 – Omissão reconhecida. Efeitos infringentes. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado. 2 – Renovatória de aluguel. Diferença dos aluguéis. Correção monetária. Nos termos do art. 69 da Lei no. 8.245/91, a exigibilidade das diferenças entre o valor do antigo aluguel e o do novo, arbitrado no julgamento da renovatória, é a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel, mas o valor a se tornar exigível incorpora não apenas as diferenças propriamente ditas, como também a correção monetária. Portanto, deve incidir correção monetária no caso, a partir de cada vencimento do locativo renovado. 3 – Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.” (TJDFT, APC 0731918- 09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique Sousa, 4a Turma Cível, PJe 07/03/2024). A irresignação da parte agravante, na verdade, reside no alegado erro do valor apresentado pela parte agravada. Alegação, repita-se, já fora afastada na decisão de ID 71701448. A análise dos elementos apresentados não demonstra a existência de fundamentos suficientes para a concessão da medida, uma vez que não se verifica a probabilidade do direito necessária para sustentar a pretensão da parte recorrente. Assim, mantenho a decisão de ID 71671969. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 05 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator